Tribunal: TJDFT
Processo: 0725273-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725273-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: LUCIANA DE LIMA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela (ID 60544881) interposto por BANCO J. SAFRA S.A em face de LUCIANA DE LIMA SILVA ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos da busca e apreensão n. 0714472-24.2022.8.07.0001. Observando-se o processo na origem, verifica-se que o provimento judicial em relação ao qual o Agravante aponta ciência em 29/05/2024 (ID 198289745 na origem) esclarece que “Nada a prover quanto ao pedido de baixa na restrição do veículo. O prazo de 05 dias para purga da mora (art. 3o, §2o, do Dec. Lei 911/69) depende da citação da ré. Promova-se a citação da ré, por meio do whatsapp, com os números fornecidos na petição de ID 197938644.”, ao tempo em que a decisão que o Agravante alega impugnar está descrita nos seguintes termos na inicial do agravo: 1. Promova a restrição RENAJUD. Havendo pedido do autor, e após o cumprimento da liminar, da citação e do transcurso do prazo para purga da mora, a restrição deverá ser baixada pela Secretaria; 2. 2. Caso haja notícia de acordo ou pedido de extinção sem mérito, remova-se a restrição RENAJUD; 3. Caso haja pedido autoral, defiro a expedição dos mandados em sigilo e de carta precatória. Dada a dissonância entre os conteúdos das decisões apontadas, bem como a referência, no corpo da decisão mais recente, a respeito de ponto, em tese, já apreciado pelo juízo monocrático, INTIME-SE o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça qual o comando judicial está impugnando, trazendo pontualmente sua descrição e localização pelo identificador, sob pena de não conhecimento do presente recurso de agravo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2024 15:35:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador